Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FATO INCONTROVERSO. ICMS/DIFAL. CONSUMIDOR FINAL. PLANO DE SAÚDE. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. VENDA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. EMPRESA SEDIADA EM SÃO PAULO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de inexistência de débito tributário relativo ao ICMS/Difal incidente sobre operação de venda de equipamentos médicos realizada por empresa sediada em São Paulo, compra realizada por planos de saúde sediados no Distrito Federal e entrega e uso da mercadoria em hospitais localizados no estado de São Paulo.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou improcedente o pedido da autora.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste, inicialmente, na admissibilidade da juntada de documentação após a interposição do recurso. No mérito abrange: (i) definir o destinatário final dos equipamentos médicos especiais, órteses/próteses, adquiridas para utilização em pacientes beneficiários de plano de saúde (ii) definir se incide ICMS/Difal sobre operação de compra por plano de saúde situado no Distrito Federal e venda de equipamentos médicos entregues e usados em hospitais do Estado de São Paulo, sede da empresa alienante.
4. Legislação - A relação jurídica contratual é tributária, referente ao ICMS e regida pela Constituição Federal, e pela Lei Distrital no 1.254/1996.
III – Razões de decidir
5. A juntada de documentos após a interposição da apelação, referente a fatos anteriores ao ajuizamento da ação é extemporânea e não admitida, conforme redação do art. 435, parágrafo único, do CPC; são incontroversos os fatos alegados pela autora, e não contestados pelo réu.
6. O consumidor final dos equipamentos médicos especializados, órteses e próteses fornecidos pela empresa sediada em São Paulo são os planos de saúde, sediados no Distrito Federal, que os adquirem para prestar o serviço para o qual foram contratados, serviços médicos.
7. É devido Difal/ICMS quando há circulação de mercadoria entre Estados; circulação que, segundo a jurisprudência deste TJDFT, configura-se com a circulação jurídica, consistente na compra e venda da mercadoria, independentemente do local de entrega do bem adquirido.
IV – Dispositivo
8. Apelação da autora conhecida e desprovida.